Tribunal: TJDFT
Processo: 0739697-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739697-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERITON LINCOLN TORRES POMPEU AGRAVADO: EDMAR DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERITON LINCOLN TORRES POMPEU contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0709204-76.2024.8.07.0014, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível do Guará, ajuizada por EDMAR DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR em face de SABRINA BEZERRA ALBUQUERQUE e do agravante. Consoante análise do processo associado aos presentes autos, distribuído em 16/09/2025, verifica-se que o agravante interpôs outro agravo de instrumento idêntico (AGI n. 0739695-74.2025.8.07.0000). É o relatório. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional1. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Fredie Didier Jr., assim conceitua a preclusão consumativa: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso2. No caso em apreço, o agravante já interpusera outro agravo de instrumento contra a decisão que determinou a incidência de descontos mensais e sucessivos no percentual de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida percebida pelas partes executadas, o qual fora distribuído a esta Relatoria sob o n. 0739695-74.2025.8.07.0000. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à presente pretensão recursal. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão consumativa em virtude da anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 17:17:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.